Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração interpostos pela recorrente, alegando haver vício no acórdão quanto à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme dicção do art. 55 da Lei no 9.099/95, tendo em vista que foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Razão não assiste à embargante. Isso porque o recurso por ela interposto foi desprovido e não houve condenação de honorários em favor do advogado do recorrido, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso da autora. Ressalte-se que a decisão que deixou de conhecer o recurso do requerido fixou honorários de 20% sobre o valor da condenação em favor da patrona da ora embargante (id. 73703249).
IV. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.